Tribunal: TJES
Processo: 5000690-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000690-76.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: F.D.S. FARMACÊUTICA LTDA – ME

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) EMBARGANTE: JOAO VITOR MANNATO COUTINHO - ES17050-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONTRADIÇÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA

–
MERO INCONFORMISMO
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Os
embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
Quanto ao vício de contradição, a
doutrina pátria ensina que
este se verifica
quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão.

2.

Não há contradição, mas, tão somente, reconhecimento de
que
a documentação acostada aos autos pela embargante, por si só, não se mostra suficiente para modificação do entendimento do magistrado de primeiro grau que indeferiu a gratuidade da justiça,
sobretudo, pois a empresa teve a oportunidade de no transcorrer do recurso, robustecer as provas da alegada situação de hipossuficiência, todavia, se manteve na inércia.

3
.
A

suposta contradição alegada
pela
embargante
consiste, na verdade, em
mero
inconformismo
quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando
rediscutir a questão,
o que
não enseja o aviamento de embargos de declaração.

4
.

Recurso conhecido
e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000690-76.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: F.D.S. FARMACÊUTICA LTDA – ME

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) EMBARGANTE: JOAO VITOR MANNATO COUTINHO - ES17050-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de embargos de declaração opostos
por
F.D.S. FARMACÊUTICA LTDA – ME
contra

o acórdão de evento ID nº
2654648
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível,
na época sob relatoria do
Desembargador que me antecedeu neste Gabinete,
tendo conhecido e negado
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa embargante, bem como julgou prejudicado os embargos de declaração opostos contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo do presente recurso, e, assim, manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, requerida pela embargante nos autos da “
ação anulatória de débito fiscal” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

N
as razões recursais acostadas de evento ID 3293386, alega a embargante, em síntese, que há contradição no acórdão embargado, na medida que consta no julgado que a referida empresa fechou o ano no saldo negativo de R$ 451.247,78, porém entendeu que, tal
circunstância
se revelaria
insuficiente
para comprovar a necessidade de assistência judiciaria gratuita da recorrente.

C
om base ne
sse fundamento
, requer
que
seja sanada a
alegada contradição
,
com intuito de dar provimento ao recurso e conceder a gratuidade da justiça para a empresa embargante.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
ora
embargado, apresentou contrarrazões no ID 3419986,
requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se
que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A doutrina pátria ensina que
o
vício da contradição ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
1
, situação que não
se verifica
neste feito.

Verifica-se que o acórdão embargado, ao manter o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, expressou que a empresa recorrente apenas acostou aos autos a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica,
e com isso, apenas demonstrou que, no período abrangido pela declaração, qual seja, de 01/01/2020 a 31/12/2020, teve um total de entradas no importe de R$ 425.099,49 (quatrocentos e vinte e cinco mil, e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), em contraponto ao total de despesas no valor de R$ 876.347,27 (oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), de modo que esse documento não se revelou suficiente para demonstrar que a renda auferida pela recorrente estava comprometida a ponto de tornar insustentável o custeio da atividade judicial.

A embargante, mesmo intimada a apresentar documentação complementar para subsidiar o pedido de gratuidade da justiça, manteve-se inerte e não apresentou nenhum outro elemento probatório. Salienta-se que, mesmo tendo sido negada a benesse no juízo primevo, sendo que o mérito do recurso de agravo de instrumento consistia na questão relativa à gratuidade da justiça, oportunidade em que a recorrente deveria robustecer o conjunto probatório dos autos para indicar o desacerto da decisão recorrida.

Constata-se, assim, que
a
recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante
a rediscussão da matéria e das provas anexas aos autos
, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO IN JUDICANDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo não ser o caso de erro in judicando.
4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência. Contradição não demonstrada. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado. (TJES; EDcl-AP 0017951-82.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

Portanto,
no presente caso,
não
há contradição, mas, tão somente, reconhecimento de
que
a documentação acostada aos autos pela embargante, por si só, não se mostra suficiente para modificação do entendimento do magistrado de primeiro grau que indeferiu a gratuidade da justiça,
sobretudo, porque a empresa teve a oportunidade de no transcorrer do recurso, robustecer as provas da alegada situação de hipossuficiência, todavia, se manteve na inércia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
recurso de
embargos de declaração
e
,
no mérito,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1

BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO